Tribunal: TJSP
Processo: 1058140-84.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-31
Data de publicação: 2020-10-31

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária com pedido cumulado de anulação de lançamentos fiscais. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Exercícios de 2013 a 2016. Reenquadramento tributário. Lançamento de ofício da diferença do tributo cujos fatos geradores tenham ocorrido anteriormente à modificação dos critérios jurídicos adotados pela autoridade

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária com pedido cumulado de anulação de lançamentos fiscais. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Exercícios de 2013 a 2016. Reenquadramento tributário. Lançamento de ofício da diferença do tributo cujos fatos geradores tenham ocorrido anteriormente à modificação dos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa. Inadmissibilidade. Inteligência do artigo 146 do Código Tributário Nacional.

Multas administrativas por descumprimento de obrigação acessória e de postura municipal. Exercícios de 2018. Ilegitimidade das respectivas cobranças. Observância pela autora dos requisitos legais exigidos durante o período autuado, a afastar a imposição das multas. Inteligência do artigo 100, parágrafo único, do Código Tributário Nacional. Recurso denegado.